Tribunal: TJDFT
Processo: 0700898-31.2018.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700898-31.2018.8.07.0014 RECORRENTE: ANTONIO GALDINO ALVES RECORRIDO: MARIA FRANCISCA DAMASCENO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PARTILHA DE BENS EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. VEÍCULO ALIENADO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO REPASSE DA MEAÇÃO À EX-CÔNJUGE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por perdas e danos, condenando o réu ao pagamento de 50% do valor de referência do veículo objeto de partilha na ação de divórcio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento extra petita e ausência de fundamentação na sentença; (ii) determinar se a condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos viola a coisa julgada da ação de divórcio; e (iii) analisar se a meação da parte autora sobre o veículo já foi quitada por meio da partilha de valores constantes nas contas bancárias do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença respeita os limites do pedido e da causa de pedir, não havendo julgamento extra petita, pois a condenação decorre da necessidade de garantir a efetiva partilha do veículo já determinada na ação de divórcio. 4. Não há ausência de fundamentação, pois a decisão apresenta justificativa clara para o indeferimento das provas requeridas extemporaneamente, além de fundamentar a condenação com base no princípio da congruência. 5. A condenação por perdas e danos não viola a coisa julgada, pois decorre do descumprimento da determinação de partilha do veículo Ford Ranger, que, embora constasse na sentença de divórcio, não foi efetivamente partilhado. 6. O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar o repasse do valor referente à meação da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, apresentando apenas extratos bancários que não demonstram a transação correspondente ao veículo. 7. Correta a fixação do ônus da sucumbência integralmente ao réu, pois a autora obteve êxito na parte substancial de seu pedido, conforme art. 86 do CPC. 8. O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, exige tão somente que a questão tenha sido decidida e fundamentada no acórdão, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A condenação em perdas e danos não viola a coisa julgada da partilha quando visa garantir a efetiva divisão do patrimônio comum. 2. O ônus de comprovar a destinação dos valores obtidos com a alienação de bem partilhado recai sobre a parte que realizou a alienação, nos termos do art. 373, II, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o e §11; 86; 322, §2o; 373, II; 505. CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos artigos 2o, 4o, 10o e 43 todos do Estatuto do Idoso, 8o, 87, §§ 1o e 2o, 158, 176, 267, 473, 479, 485, 489, §1o, inciso IV, e 669, incisos III e IV, todos do Código de Processo Civil, e 2.021 e 2.022, ambos do Código Civil, ao argumento de que restou comprovada a partilha e a meação do bem móvel Ford Ranger no bojo da ação de divórcio transitada em julgado, razão pela qual a condenação ao pagamento de metade do valor do automóvel, in casu, acarretaria bis in idem e afronta à dignidade da pessoa humana e aos direitos da pessoa idosa. Em sede de extraordinário, aduz ofensa aos artigos 1o, incisos II e III, 2o, 3o, inciso I, 5o, incisos II, V, XXXIV, alínea “a”, XXXV, XXXVI, LV e LXXVIII, e §§ 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 93, inciso IX, 129, inciso III, 182 e 225, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Contudo, deixa de suscitar a preliminar da existência de repercussão geral da matéria debatida. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, 4o, 10o e 43 todos do Estatuto do Idoso, 8o, 87, §§ 1o e 2o, 158, 176, 267, 473, 479, 485, 489, §1o, inciso IV, e 669, incisos III e IV, todos do Código de Processo Civil, e 2.021 e 2.022, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao apelo extremo lastreado na indicada afronta aos artigos 1o, incisos II e III, 2o, 3o, inciso I, 5o, incisos II, V, XXXIV, alínea “a”, XXXV, XXXVI, LV e LXXVIII, e §§ 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 129, inciso III, 182 e 225, todos da Constituição Federal. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ademais, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Com relação à suposta transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Por fim, não conheço do recurso extraordinário de ID 73627282, porquanto idêntico ao apelo constitucional anteriormente interposto no ID 73625431, razão pela qual operou-se a preclusão consumativa. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024